Tribunal: TJPA
Processo: 0814919-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814919-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIELLY NUNES E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO HC COLETIVO Nº 143.641/SP POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

PARTICIPAÇÃO ATIVA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM VENDA DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA E FORTE LIGAÇÃO COM FACÇÃO COMANDO VERMELHO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMNAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, EXCLUSIVAMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUSIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que a paciente era participante ativa na venda de drogas, juntamente com seu companheiro, que integravam organização criminosa como um dos principais fornecedores, além de fortes indícios de ligação com a facção Comando Vermelho, tendo outras informações de que os representados estão na prática permanente do crime de tráfico, se utilizando de suas próprias residências para a prática delituosa, prejudicando o meio social em que vivem e atuam, expondo os filhos menores a situação precária, inclusive de saúde e bem-estar
;

2.

Argumentações de falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema são improcedentes, uma vez que o
decisum
se encontra fundamentado para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal;

3.

A audiência de custódia não foi realizada e a autoridade coatora não demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício determinando a sua realização;

4.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5.

Writ conhecido e denegado, ordem concedida de ofício exclusivamente para determinar a realização da audiência de custódia.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente DANIELY NUNES E SILVA, já qualificada nos autos, presa preventivamente em 04/09/2023, com cumprimento de mandado no dia 16/09/2023, na cidade de Parauapebas, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alega, fundamentalmente, a) faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser mão de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) não foi realizada a audiência de custódia; d) paciente é possuidora de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Requer, por fim, que sua prisão preventiva seja convertida em domiciliar.

Inicialmente reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos

(Id. Doc. nº16342768). A liminar foi indeferida (Doc. Id nº16366948). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id nº16591510).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que em decorrência de diversas ocorrências de crime de tráfico de drogas na cidade, a autoridade policial instaurou inquérito para apurar as circunstâncias para investigar possíveis locais onde haveria a mercadoria de entorpecentes. Após as devidas providências a equipe de investigação logrou êxito em identificar que havia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em diversos pontos da cidade, além de identificar os responsáveis pelos referidos delitos. Diante disso foi representada pela Busca e Apreensão em todos estes endereços o que acarretou a deflagração da primeira fase da operação apelidada de “Prefácio” e resultou na prisão em flagrante de diversos indivíduos, que de forma associada realizavam as vendas, dentre eles, o réu WESLLEM PATRICK com apreensão de alguns objetos, inclusive 4 (quatro) celulares que foram apreendidos e submetidos as devidas análises.

Da análise do celular, foi possível acolher diversos elementos, como conversas de aplicativo de mensagens entre o réu e o contato “MALVADAO” (atribuído a FRANK ANDERSON) cujo a conversa foi iniciada por PATRICK, a pedido de “ESCOBAR” (PABLO BARROSO) para fornecer inicialmente 10g, de “pó” e após isso, outras conversas em que a ora paciente
DANIELLY NUNES E SILVA
, companheira de WESLLEM PATRICK, foi diversas vezes até a residência de FRANK ANDERSON para transportar mais substâncias entorpecentes. Sendo assim, foi possível inferir que a coacta por diversas vezes participou de negócio ilícito, seja transportando substância, controle de produto, além de opinar na forma em que se dariam as vendas. Nota-se, portanto, a participação ativa da paciente no negócio do marido, sendo ambos responsáveis pelo crime de tráfico de droga, além de se associarem a outras pessoas para a prática do crime.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 16/09/2023, foi presa em flagrante delito e é mãe de 02 (duas) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, porém, foi verificado no decorrer das investigações que a mesma era participante ativa na venda de drogas, juntamente com seu companheiro, que integravam organização criminosa como um dos principais fornecedores, além de fortes indícios de ligação com a facção Comando Vermelho, tendo outras informações de que os representados estão na prática permanente do delito, se utilizando de suas próprias residências para a prática delituosa, prejudicando o meio social em que vivem e atuam,
expondo os filhos menores a situação precária, inclusive de saúde e bem-estar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.

(HC 168900, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse, pois, a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no
decisum
, como o seu
modus operandi
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, já que a paciente integra organização criminosa, sendo o grupo responsável por boa parte dos homicídios que ocorrem na cidade, portanto, há grande possibilidade de fuga.

Ressalta-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão suficientemente e devidamente demonstrados pelos elementos de prova colhidos em fase de investigação policial, onde foram apreendidas drogas ilícitas e objetos que levam a conclusão de que os representados são traficantes, bem como, descoberta da estrutura criminosa de fornecedores e vendedores. Com isso, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade da coacta como integrante da organização, se utilizando de sua própria residência para a prática do crime.

Em suma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação da paciente no delito de tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sendo integrante de associação criminosa e realizando a venda, inclusive, em sua residência, resta evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO IMPASSE. INVESTIGAÇÕES ACERCA DA SUPOSTA FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DOS MENORES. RECURSO NÃO PROVIDO COM RECOMENDAÇÃO DE REANÁLISE DA NECESSIDADE DA PRISÃO, EM VIRTUDE DO ANDAMENTO DO PROCESSO E DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, o acompanhamento da situação da saúde/gestação da agravante, do recém-nascido, e dos demais filhos menores, com acionamento do Conselho Tutelar e outros órgãos assistenciais existentes no município.

2.
Prisão domiciliar indeferida. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Situação excepcional. Em que pese a agravante comprovar ser mãe de um filho menor de 12 anos, as instâncias originárias destacaram que investigações criminais (com interceptações telefônicas) evidenciaram, inicialmente, que ela (i) seria, em tese, uma das principais revendedoras de drogas a varejo para a liderança da organização; (ii) utilizava sua residência para o comércio de entorpecentes
; (iii) envolvia duas filhas na prática ilícita, sendo uma adolescente, (providenciando que ela recebesse e vendesse pedras de "crack"); e a outra, também investigada no Inquérito Policial, se encontra foragida da Justiça.

3.
Consideradas essas circunstâncias iniciais, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes a evidenciar a excepcionalidade do caso, com suposto risco à integridade dos filhos menores, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal advindo do acórdão impetrado, visando à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos arts.

318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

4. O fato desta Corte Superior não substituir, nesse momento processual, a prisão preventiva da agravante por prisão domiciliar não impede que o Magistrado de Primeiro Grau revise a necessidade da custódia, com base nas novas provas e documentos carreados aos autos (v.g., denúncia e audiências). Essa análise se perfaz a cada 90 (noventa) dias, e sempre que houver fatos novos, justamente para garantir a atualidade da segregação cautelar, que pode ser revogada ou substituída pela origem, a depender do andamento do processo.

5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.

(AgRg no HC n. 816.412/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dessa forma, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pelos fundamentos supracitados.

Ressalta-se que, conforme brevemente alegado pelo impetrante, os documentos juntados aos autos revelam que a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020)
(grifei)
.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço
e
denego

a ordem
impetrada, determinando
, ex officio,
a realização,
COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA
, da audiência de custódia, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de novembro de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023